Tribunal: STF
Processo: HC 265854
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 214.289/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende dos autos, “em inquérito instaurado para apurar supostos crimes de peculato (art. 312 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993), o Juízo Federal da 5ª Vara de Campo Grande/MS autorizou, em 03/02/2014, a interceptação telefônica de linhas vinculadas ao agravante [paciente] e a outros investigados, com subsequentes prorrogações”. 



    Alegando a nulidade das interceptações telefônicas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IDONEIDADE DA DECISÃO INAUGURAL. VALIDADE DAS PRORROGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. ALEGAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO RESTRITA A CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Mantida a validade da decisão inaugural que autorizou a interceptação, porquanto lastreada em Relatório Policial e Notas Técnicas da CGU, com indicação de indícios de vínculos associativos, movimentações societárias e favorecimento em licitações envolvendo empresas vinculadas ao agravante, bem como a imprescindibilidade da medida em face da complexidade das apurações. 



    2. As prorrogações foram admitidas mediante motivação sucinta, vinculada aos Relatórios Circunstanciados e às manifestações do Ministério Público Federal, utilizando técnica de fundamentação per relationem aceita pela jurisprudência, não se exigindo fundamentação exaustiva quando evidenciados os requisitos da Lei n. 9.296/1996.



    3. A tese de investigação circunscrita a crime punido com detenção não prospera, pois o quadro decisório considerou, no contexto das supostas fraudes licitatórias, a apuração de crimes de peculato e corrupção passiva, com indeferimento expresso da medida apenas em relação a investigados sem lastro suficiente, denotando a realização de adequado exame casuístico. 



    4. A decretação de nulidade demanda demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), não evidenciado nas razões do agravo. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “são ilegais as decisões que decretam a quebra do sigilo telefônico com base em formulários padronizados, revestidos de conteúdo genérico e que não fazem menção ao caso concreto”; e (b) “Decisão que, em relação ao ora Paciente, inicialmente decretou as interceptações para apurar [...] delito de fraude à licitação, à época, punido com pena de detenção. A pena de detenção não autoriza a decretação da medida de interceptação telefônica”.



    Ao final, requer-se a concessão da ordem “a fim de reconhecer a nulidade da r. decisão que decretou a quebra de sigilo telefônico do Paciente, bem como das rr. decisões que a prorrogaram”. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, 1ª T., HC 260498 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, decisão: 22/9/2025; STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, HC 253543 AgR, 1ª T., Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, decisão: 14/4/2025; STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Em primeiro lugar, a instância antecedente afastou a alegação de inexistência de indícios de crimes punidos com reclusão para o deferimento da medida cautelar, assinalando que “tanto o primeiro grau quanto o Tribunal a quo destacaram a apuração de crimes contra a Administração (peculato e corrupção passiva)” — delitos punidos com reclusão. Sobre isso, colhe-se do acórdão impugnado:



    A alegação de que a investigação estaria circunscrita a crime punido com detenção não se coaduna com o que se extrai das decisões: tanto o primeiro grau quanto o Tribunal a quo destacaram a apuração de crimes contra a Administração (peculato e corrupção passiva) em contexto de supostas fraudes licitatórias, com a indicação de elementos que, prima facie, justificaram a interceptação quanto às pessoas para as quais havia indícios, indeferindo-se, inclusive, a medida quanto a investigados sem lastro suficiente, o que reforça a conclusão de que houve a devida análise casuística.



     A decisão inaugural, nos termos transcritos, delineou que “há indícios razoáveis de autoria das pessoas indicadas pelo cometimento de infração penal punida com reclusão, com exceção de JOÃO ROBERTO BAIRD e ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS” e especificou a imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações quanto aos demais (e-STJ fls. 240/241). Nessas condições, não prospera a tese de ausência de justa causa relativamente ao agravante. 



    Impossível alterar referido entendimento sem proceder a pormenorizado reexame de fatos provas, providência incompatível com esta via processual (HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    Também não assiste razão à insurgência quanto à alegada ausência de fundamentação das decisões judiciais que autorizaram a interceptação da linha telefônica, bem como de suas prorrogações. Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça equacionou adequadamente a matéria:



    A respeito da alegada nulidade da decisão que autorizou a interceptação, o magistrado de primeiro grau consignou o seguinte:



    “Fls. 02/60. Trata-se de representação da autoridade policial, com fulcro na Lei nº 9.296/96, pela interceptação e monitoramento das linhas telefônicas que relaciona (fls. 58/59). 



    (…) 



    Decido. 



    (…) 



    O art. 5º, XII, da Constituição Federal, permite a quebra do sigilo das ligações telefônicas, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, na forma da lei. 



    A Lei nº 9.296/96, regulamentando o dispositivo constitucional acima aludido, estabeleceu os pressupostos que autorizam a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, a saber: indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão e impossibilidade de investigação por outros meios. 



    O fundamento dos pedidos formulados pela autoridade policial consiste na necessidade de identificação da materialidade e autoria da suposta prática de delitos previstos nos artigos 312 e 317 do Código Penal e artigo 90 da Lei nº 8.666/93, crimes punidos com reclusão, com vistas a apurar atuação de suposta organização criminosa responsável por fraudar certames licitatórios realizados na Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, envolvendo recursos federais, estaduais e municipais. 



    O Relatório n° 002/2013 DELEFIN/SR/MS (fls. 63/156), com base nas Notas Técnicas n.° 1250/2011/GAB/CGU-Regional/MS e 143/2013/GAB/CGURegional/MS, descreve levantamentos minuciosos em relação às empresas de propriedade dos irmãos RICARDO JOSÉ ZELADA CAFURE, proprietário das CONSPAR, ENGENHARIA LTDA, e ARNALDO ZELADA CAFURE, proprietário da GERPAV ENGENHARIA LTDA., envolvidas em possíveis fraudes em licitações no Município de Corguinho/MS. 



    Por meio de fontes abertas e dados contidos em sistemas disponíveis, após denúncias de fraude, desvio e enriquecimento ilícito envolvendo empresários e servidores públicos, apurou-se preliminarmente indícios de ocorrência de evolução patrimonial incompatível e histórico de movimentações financeiras atípicas (aumento de capital social de empresas) dos envolvidos e seus familiares, revelando uma rede de vínculos associativos diretos e indiretos de empresas contratadas pela Administração Pública com o empresário JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS. Acredita-se estar ocorrendo uma cartelização envolvendo construtoras, esquema chefiado por JOÃO AMORIM.



      Destaca-se, também, nas investigações, o empresário ANTONIO FERNANDO DE ARAÚJO GARCIA, amigo intimo de João Amorim e sócio de LUCIANO DOLZAN (genro de João Amorim) no CONSÓRCIO CG SOLURB (FINANCIAL & LC CONSTRUÇÕES), o qual detém vários contratos com o Poder Público por meio de suas diversas empresas. 



    Segundo, o relatório, a análise preliminar de movimentações nos contratos sociais dessas empresas informam transferências de patrimônio entre elas para incrementos de capital social que atingem dezenas de milhões de reais, as quais, algumas vezes, ocorrem às vésperas de concorrências públicas, habilitam essas empresas a participar de licitações das quais estariam excluídas sem o aporte de capital; bem assim, há fortes indícios de que essas empresas são favorecidas mediante fraude em licitações públicas envolvendo verbas federais, estaduais e municipais. 



    Desta forma, há indícios razoáveis de autoria das pessoas indicadas pelo cometimento de infração penal punida com reclusão, com exceção de JOÃO ROBERTO BAIRD e ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS.” 



    [...]



    Por outro viés, no tocante às demais pessoas indicadas (JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS, ANTONIO FERNANDO DEA ARÁUJO GARCIA, LUCIANO POTRICH DOLZAN, ANA PAULA AMORIM DOLZAN, SANDRO BEAL, ELZA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS), a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, no presente caso, faz-se imprescindível para a continuidade das investigações, as quais visam apurar a veracidade dos fatos narrados sobre a possível existência de organização criminosa voltada para a prática de fraude em procedimentos licitatórios envolvendo, inclusive, verba federal. 



    Neste sentido, acolho como razão de decidir, os bem lançados fundamentos apresentados pelo Ministério Público Federal no tocante à imprescindibilidade da medida excepcional ora requerida (fis. 223/224), abaixo transcritos: 



    “Justamente tendo em conta a gravidade e a complexidade dos delitos que estão sendo investigados, vislumbra-se que as outras medidas cautelares em andamento (quebra de sigilo bancário e fiscal), a despeito de poderem trazer à lume elementos relevantes para as investigações - como a identificação do destino dado aos recursos públicos desviados - implicam, contudo, em lastro probatório insuficiente para desbaratar esta complexa e sofisticada organização criminosa que se formou no âmbito da Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, voltada para fraudar licitações realizadas nesta Capital. Com efeito, o monitoramento telefônico, especialmente dos terminais telefônicos dos principais alvos da investigação, permitirão identificar os meios empregados pela quadrilha para a consecução das fraudes e do direcionamento das licitações, como e quais os certames foram direcionados e /ou fraudados, bem assim outros que estejam em via de sê-lo; revela-se, ainda, como medida fundamental para se fazer a conexão entre as fraudes empregadas e os dados obtidos a partir das quebras de sigilo bancário e fiscal, a fim de delimitar a materialidade e autoria delitiva, assim como os danos causados ao erário. 



    A eficiência de tal meio investigativo, pela impossibilidade de se obter grande quantidade de informações imprescindíveis para o desenvolvimento do apuratório através de outros meios, resta induvidosa, ainda mais se considerado que, pela experiência e pelo caráter já duradoura dessa ORCRIM, as comunicações telefônicas certamente se tomaram a forma mais amplamente utilizada por empresários e servidores públicos na consecução deste tipo de atividade criminosa, considerando a agilidade que dá as tratativas ilícitas e a diminuição dos riscos de serem flagrados em atos criminosos. 



    Urge destacar a importância desta medida, principalmente em virtude das dificuldades enfrentadas na elucidação/comprovação dos delitos praticados por organização(ões) criminosa(s) com o perfil daquela(s) que está(ão) sendo investigado(s). que possui(em), além do segmento entranhado no serviço público compostos por servidores corruptos que viabilizam as fraudes mediante inserções espúrias em documentos públicos e sistemas - o segmento empresarial, composto por empreiteiros e seus “laranjas”, os quais compreendem, a rigor (e parece, pelos esboços já feitos, ser o caso dos autos) extensa rede de pessoas interligadas por laços familiares ou negociais, representando profícuo canal de sangria de recursos públicos que justifica. se não em sua totalidade, boa parte do caos em que se encontram, em regra, os serviços públicos essenciais no Brasil. 



    Não é demais referir que a mídia e a experiência investigativa corroboram que as grandes operações policiais, com bem sucedidos desbaratamentos de grandes e bem orquestradas organizações criminosas atuantes nessa área, só se concretizam com o auxílio de dados colhidos a partir de medidas de interceptação e monitoramento de comunicações telefônicas; afinal, ilícitos como os ora telados não se aperfeiçoam à luz do dia, em situações de flagrância e à vista de testemunhas não envolvidas diretamente nos ilícios, de sorte que não se pode esperar a obtenção de elementos mais consistentes desses delitos a partir das técnicas investigativas conservadoras. 



    O Ministério Público Federal não quer e nem pretende banalizar a utilização da escuta telefônica como meio probatório, mas entende que na hipótese dos autos ela é imprescindível para as investigações, uma vez que não há outros meios aptos para se comprovar as fraudes perpetradas pelo grupe investigado, revelando-se, portanto, medida indispensável para a configuração da materialidade delitiva e delimitação da autoria dos delitos apurados. (…)” 



    Posto isso. ACOLHO PARCIALMENTE a representação e com fundamento no artigo 3° da Lei n.° 9.296/96, DECRETO a QUEBRA DO SIGILO das comunicações telefônicas e de dados, bem como autorizo a autoridade policial a proceder à interceptação da comunicação telefônica referente às seguintes investigados e respectivas linhas telefônicas (incluindo os IMEI”s pertinentes): (…)”



    No que concerne às prorrogações, o Tribunal a quo, ao manter as medidas, adotou as seguintes razões (e-STJ fls. 242/244):



    “Foi requerido o prosseguimento da interceptação das comunicações telefônicas, o que foi deferido pelas decisões de ID 310089625, que fez referência aos Relatórios Circunstanciados elaborados pela autoridade policial e às manifestações do Ministério Público Federal. 



    Não merece guarida a tese desenvolvida pelos impetrantes. 



    De acordo com os documentos trazidos pela defesa a estes autos, não se vislumbra a procedência da alegação de nulidade das interceptações telefônicas relacionadas ao paciente, porquanto foram autorizadas por decisões devidamente fundamentadas, após Representação da autoridade policial se iniciou com o Memorando nº 764/2013-SR/SPF/MS, informando as supostas fraudes em licitações com recursos federais e, a partir daí, foram realizados levantamentos e diligências descritos em Notas Técnicas e Relatórios Circunstanciados que basearam o pedido. 



    Assim, a decisão de quebra de sigilo telefônico apresenta fundamentação suficiente, tomando como fundamento o parecer ministerial, valendo-se da técnica de motivação per relationem, amplamente aceita pelas Cortes brasileiras. 



    O Superior Tribunal de Justiça em recente julgado, sobre nulidade das interceptações telefônicas, entendeu que, de acordo com a jurisprudência daquela Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a motivação per relationem é suficiente para fundamentar decisões judiciais. Em outras palavras, o fato de o decisum ter-se reportado ao anterior requerimento, que descreveu as razões para requerer a referida medida, torna o ato perfeitamente válido para se determinar as medidas constritivas. Portanto, não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, ausência essa capaz de ensejar ofensa ao precitado dispositivo constitucional. (AgRg no HC n. 950.161/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) 



    [...]



      Ademais, a decisão de prorrogação da quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, podendo-se decretar a medida mediante motivação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da interceptação, tal como se deu na hipótese. Nesse sentido: 



    (...) 



    Apesar do empenho da defesa do paciente em demonstrar a ilegalidade das interceptações telefônicas, todo o conjunto probatório o colocava como possível alvo das investigações, com indícios suficientes de autoria a justificar o deferimento e a prorrogação da quebra de sigilo. 



    No caso, a defesa também não demonstrou que havia outros meios de provas disponíveis para a apuração dos fatos ao tempo do requerimento da quebra do sigilo telefônico.



    [...]



    Com efeito, observa-se que a quebra do sigilo das comunicações do recorrente foi deferida pelo juízo de primeiro grau de forma fundamentada e nos termos estabelecidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, estando a decisão apoiada na necessidade da medida, demostrando não haver alternativa para melhor esclarecer os fatos criminosos objeto de apuração. Nesse viés, a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. 



    Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. Precedente . (HC 546.837/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020 , DJe de 19/5/2020). 



    Por conseguinte, verifica-se que o posicionamento do Juízo de primeiro grau que deferiu a quebra e o acórdão impugnado demonstraram a presença de elementos indicativos da autoria e demais preceitos necessários à medida, inexistindo a alegada ausência dos requisitos exigidos pela Lei n. 9.296/1996 para a decretação da interceptação telefônica, ante a presença dos pertinentes elementos fáticos trazidos nos autos.



    Em face desse quadro, não se verifica o vício apontado. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou as interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea quanto à necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, os quais explicaram a imprescindibilidade da diligência. A esse propósito, registrou o STJ:



    No que tange à decisão inaugural, o magistrado de primeiro grau expôs, com base no Relatório n. 002/2013 DELEFIN/SR/MS e em Notas Técnicas da CGU, indícios de vínculos associativos, movimentações societárias e favorecimento em licitações envolvendo empresas vinculadas ao agravante, além de ter delimitado que, para alguns investigados, não se visualizavam, à época, elementos suficientes para a medida (e-STJ fls. 239/242).



     O Tribunal a quo reiterou a existência de suporte probatório prévio e admitiu a motivação per relationem, considerando-a adequada no caso concreto (e-STJ fls. 242/244). A decisão agravada reafirmou tratar-se de decisão fundamentada, apoiada na necessidade da medida, com demonstração dos requisitos legais (e-STJ fls. 315/317). 



    Depreende-se dos autos que os relatórios que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a natureza das condutas criminosas investigadas. Assim, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 255104 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/6/2025; HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    É importante registrar que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. Nessa linha de consideração: 



    [...]



    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento 



    (HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, aliás, no julgamento do RE 625.263-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator para o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022), submetido ao rito da repercussão geral (Tema 661/RG), fixou TESE no sentido de que: 



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    A conclusão das instâncias precedentes, portanto, não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente